Tribunal: TJBA
Processo: 8012358-06.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012358-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GEREMIAS NOGUEIRA ARAUJO e outros (5)

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. VÍTIMA FATAL COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO I
ni
DÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
Pleito de aplicação
D
as
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
ante as
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NO
HC n.º
8040700-95.2022.8.05.0000,
JULGADO EM NOVEMBRO DE 202
2
.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados
VIVALDO DO AMARAL ADAES
(OAB/BA n.º 13.540),
DOMINIQUE VIANA SILVA
(OAB/BA n.º 36.217),
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ
(OAB/BA n.º 68.312),
ANA CAROLINA BISPO FERREIRA
(OAB/BA n.º 75.521) e
ENZO LUIZ PARAISO LOPES
(OAB/BA n.º 77.073), em favor do Paciente
GEREMIAS NOGUEIRA ARAÚJO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA
.

II –

Os
Impetrante
s
pleiteia
m
a revogação da prisão preventiva do Paciente sob os fundamentos, em síntese, de:
a)
fundamentação i
ni
dônea
para decretar a
segregação cautelar
;

b
)
ausência dos requisitos legais autorizadores para a segregação cautelar;
c)
ausência de autoria
do crime
d)
ausência de contemporaneidade da medida extrema;
e
)

possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
f
)
condições pessoais favoráveis.

III –
Com efeito, e
m consulta ao PJE
2º Grau
, verifica-se que
foi
impetr
ado
o HC n.º
8040700-95.2022.8.05.0000
,
em favor do mesmo Paciente e em razão dos mesmos fatos, no bojo do qual se analisou a idoneidade do decreto preventivo,
destacando-se a p
ermanência dos elementos ensejadores da preventiva,
ausência de contemporaneidade da medida extrema,
uma vez que o Paciente encontra-se foragido,
não podendo, portanto, alegar
ausência de contemporaneidade da medida extrema,
a inadequação das

cautelares

alternativas e a irrelevância
d
as condições
p
essoais
f
avoráveis,
tendo a Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal desta Corte,
em
01
/11/202
2
, conhecido e denegado a ordem,
à unanimidade,
nos termos do voto desta Relatoria.

IV –
Assim, vê-se que
o presente
writ

se trata
de mera reiteração de pedidos já formulados no Habeas Corpus n.º 8040700-95.2022.8.05.0000, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, tornando inviável o próprio conhecimento do remédio heroico. Precedentes
do STF e do STJ.

V –

Por derradeiro, consigna-se que
o
s
fundamento
s da segregação cautelar permanecem
idôneos e
contemporâneos,
uma vez que, até o presente momento, o Paciente encontra-se foragido,

não tendo ocorrido qualquer fato novo apto a infirmar os fundamentos do decreto preventivo,
inexistindo
qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício.

V
I
–
Habeas Corpus

NÃO
CONHECID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8012358-06.2024.8.05.0000
,

impetrado pelos Advogados
VIVALDO DO AMARAL ADAES
(OAB/BA n.º 13.540),
DOMINIQUE VIANA SILVA
(OAB/BA n.º 36.217),
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ
(OAB/BA n.º 68.312),
ANA CAROLINA BISPO FERREIRA
(OAB/BA n.º 75.521) e
ENZO LUIZ PARAISO LOPES
(OAB/BA n.º 77.073), em favor do Paciente
GEREMIAS NOGUEIRA ARAÚJO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER

d
o presente
Habeas Corpus
,
uma vez que se trata de
mera
reiteração d
e
teses
já
analisad
a
s
no
julgamento do

HC n.º
8040700-95.2022.8.05.0000,
inexistindo
qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10